Tribunal: TJSP
Processo: 2148925-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148925-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
TADEU BUZZI, é agravado JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148925-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22346 – SP - MP
2
Voto no 22346
Agravo de instrumento no 2148925-06.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Tadeu Buzzi
Agravado: José Emiliano de Oliveira Junior
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PEDIDO DE PESQUISA E CONSTRIÇÃO PELO SISTEMA
BACENJUD - Inadmissibilidade - Atos expropriatórios
suspensos em agravo de instrumento anterior porque há
veementes indícios de pagamento da dívida - Agravante que
requer medida constritiva sem dizer nem uma palavra a esse
respeito - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
27/29 do instrumento, que dentre outros comandos indeferiu a pesquisa de valores pelo
sistema Bacenjud por tal implicar em constrição, que fora vedada por decisão proferida
em agravo de instrumento anterior de no 2030284-59.2020.8.26.0000.
Aduz o recorrente que a pesquisa no sistema Bacenjud possui caráter de
mera constrição, que não se confunde com expropriação. A execução fora apenas
parcialmente suspensa para obstar atos expropriatórios ao patrimônio do executado. A
realização de tais pesquisas não consubstancia ato expropriatório, mas mera busca por
bens e valores penhoráveis que possam ser objeto de constrição.
É o relatório.
Constou da decisão proferida no agravo de instrumento anterior que
“consoante se verifica na origem, há comprovantes de pagamentos efetuados por
Antonio Luis Pimenta Cerejo a Marcelo Giardino Buzzi às fls. 83/89 (processo no
10237-28.2016.8.26.0001), mais o levantamento dos depósitos efetuados às fls. 106/107
e 139/140 e dos autos 1010002-78.2015.8.26.0004, fls. 110/112, 117, 129 e 132,
(R$75.263,27), que somadas todas as importâncias se obtém o total de R$ 392.256,30
(fls. 17/18 do instrumento).
Aqui o próprio agravante esclarece que na origem que se cuida de ação
de execução fundada em instrumento de confissão de dívida e notas promissórias no
montante de R$ 395.303,27, que após pagamento parcial, o Agravado foi citado para o
pagamento da quantia certa de R$ 302.145,20.
Agora, sem esclarecer nada, vem pleitear medida de constrição
patrimonial.
De forma descabida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148925-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22346 – SP - MP
3
Incumbe ao agravante manifestar-se precisamente sobre a afirmação de
pagamento da dívida, já que existem sérios indícios no sentido de que quantia quase
equivalente foi paga.
E sem dizer nenhuma palavra a respeito, não cabe constrição patrimonial
alguma.
Diz o agravante que “o pedido se limitou a individualizar, desde logo,
certos bens do agravado que no futuro, e a depender do resultado do presente agravo,
poderão ser expropriados, ou seja, forçadamente retirados da propriedade do Sr.
Emiliano”.
Fosse assim, de nada adiantaria identificar dinheiro agora, porque este
poderia ser gasto até que se esclarecesse a questão, acerca do pagamento ou não da
dívida, sem o que diante de comprovantes de pagamento, cabe ao banco se manifestar e
demonstrar que não se trataria do pagamento da dívida ora em discussão.
Noutras palavras, sem refutar a afirmação e veementes indícios de
pagamento da dívida, não cabe constrição de numerário algum, cabendo ao Meritíssimo
Juízo “a quo” dirimir a controvérsia existente nos embargos à execução.
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator